Tribunal: CARF
Processo: 18365.722950/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.722950/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSÉ PORFÍRIO CHAGAS SALDANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROCEDIMENTOS
ESPECIAIS
DE
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA.
SEPARAÇÃO
OU
DIVÓRCIO CONSENSUAIS. ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITOS
LEGAIS NÃO ATENDIDOS.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública que
atenda aos requisitos previstos na legislação civil.
A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos menores
ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições
relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia, sendo
que a referida escritura somente será lavrada se os contratantes estiverem
assistidos por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por
defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. COMPROVAÇÃO.
O julgador apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência
do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a
versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis
limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer
verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade
absoluta.
As importâncias pagas e devidamente comprovadas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente devem ser deduzidas da
base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.722950/2012-67
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reestabelecer a dedução de pensão alimentícia
paga à Sra. Nejmi Jomma, no valor remanescente de R$ 102.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2010, constituído
em decorrência da dedução indevida a título de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, de modo que o crédito tributário restou apurado no montante total de R$ 90.020,20,
incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, os juros de mora e a multa de ofício de 75%
(fls. 2)
Verifica-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6 que a
autoridade fiscal entendeu pela lavratura do correspondente Auto de Infração com base nos
seguintes motivos:
“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa no valor de R$ ***** 174.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ ou Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Glosa do valor de R$ 174.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia por Escritura Pública, por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme estabelecido no art. 1.124-A da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil.
Enquadramento Legal
Art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei n° 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF n° 15/2001, arts. 73, 78 e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 – RIR/99.”
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal em 18.07.2012 (fls.
51) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 8/11 em que alegou, em síntese, os
seguintes argumentos:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

(i)
Que efetivamente realizou o pagamento de pensão alimentícia no montante
deduzido de R$ 174.000,00 (R$ 114.000,00 destinados aos filhos menores
Enzo e Emjen Jomaa Saldanha, representados pela genitora Neimi Jomma
e R$ 60.000,00 destinados aos filhos menores Luiz Eduardo Sampaio
Saldanha e Louise Sampaio Saldanha, representados pela genitora Mary
Jane Sampaio de Oliveira);
(ii)
Que o artigo 78 do RIR/99 dispunha pela possibilidade de dedução de
pagamentos a título de pensão alimentícia; e
(iii)
Que a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado
de fé pública e faz prova plana, nos termos do artigo 215 do Código Civil;
Com base em tais alegações, o contribuinte requereu que a impugnação fosse
acolhida para que o lançamento fosse revisto e, ao final, que o valor deduzido a título de pensão
alimentícia fosse acolhido.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade de 1a instância
pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 63/67, a 4a Turma da DRJ de
Belém do Pará – PA entendeu por julgá-la procedente em parte, uma vez que apenas o valor de
R$ 12.000,00 pago a título de pensão à genitora Nejmi Jomma foi devidamente comprovado
através do acordo homologado judicialmente e recibo de fls. 48 em que foi identificado o nome
da Sra. Nejmi Jomma, sendo os demais valores pagos à Sra. Nejmi Jomma e valores pagos a
Mary Jane não foram comprovados, de modo que a glosa às respectivas deduções deveriam ser
mantidas. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte foi regularmente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 08.09.2015 (fls. 115) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 71/78,
protocolado em 05.10.2015, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
A Lei n° 11.441/07 alterou vários dispositivos do CPC/1973 permitindo
que a separação e o divórcio sejam realizados por meio de escritura
pública lavrada por Tabelião de Notas;
(ii)
Que as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Espírito Santo entenderam que
a escritura pública de separação e divórcio pode ser lavrada ainda que haja
filhos menores, desde que os direitos indisponíveis deles tenham sido
preservados, conforme se verifica do item 86 do Código de Normas de São
Paulo e do artigo 310, § 1o do Código de Normas do Rio de Janeiro
(Provimento n° 16/2014);
(iii)
Que os entendimentos das respectivas Corregedorias de Justiça não são
ilegais, já que tais medidas foram inspiradas nos princípios insertos na Lei
n° 11.441/2007, que, por sua vez, foi inspirada na perspectiva da
desjudicialização dessas matérias, restando-se concluir, portanto, que as
normas editadas por aqueles Órgãos encontram-se em completa harmonia
com o atual sistema jurídico, sem contar que os Tabeliães de Notas são
dotados de fé público;
(iv)
Que a escritura declaratória de reconhecimento e dissolução de sociedade
de fato que ora se apresenta satisfaz todos os requisitos estabelecidos pelas
normas supracitadas, principalmente porque protege os interesses dos
filhos do casal no que diz com a transferência de direitos, guarda e pensão
de alimentos, de modo que o CARF deve reconhecer o pagamento de
pensão alimentícia à Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira no valor de R$
60.000,00; e
(v)
Que no tocante aos recebidos de pagamentos da pensão alimentícia paga à
Sra. Nejmi Jamaa, tem-se que a pensão decorre de um acordo judicial que
gerou uma obrigação e que o adimplemento desta foi realizado por
intermédio de depósitos bancários na conta corrente da beneficiária que
totalizaram o montante de R$ 114.000,00, sendo que, nos termos do artigo
320 do Código Civil, os depósitos devem ser considerados como
instrumentos de quitação da obrigação ainda que não constem o nome do
depositante.
Com base em tais alegações, o recorrente pugna pelo provimento do recurso
voluntário para que se reestabeleçam as deduções a título de pensão alimentícia pagas às Sras.
Mary Jane Sampaio Oliveira e Nejmi Jomma nos montantes, respectivamente, de R$ 60.000,00 e
R$ 114.000,00
Passemos, então, ao exame das alegações formuladas.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

1. Da pensão alimentícia paga à Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira no
montante de R$ 60.000,00

De início, registre-se que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:
– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
Fixadas essas premissas iniciais, registre-se que, no caso, a autuação fiscal tem
por objeto glosa de deduções realizadas a título de pensão alimentícia e acabou sendo
fundamentada no artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995,
combinado com os artigos 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, vigente à época dos
fatos aqui discutidos2 e artigos 73, 78 e 83, inciso II do Regulamento do Imposto de Renda de
1999 (RIR/99), aprovado pelo Decreto n° 3.000/99. Confira-se:
“Lei n° 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos).
***
Instrução Normativa SRF n° 15/2001
Pensão alimentícia

2 Confira-se que nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional, "o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada".
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese
de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Art. 50. Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da pensão, o valor
mensal pago pode ser considerado para fins de determinação da base de cálculo sujeita
ao imposto na fonte, desde que o alimentante forneça à fonte pagadora o comprovante
do pagamento.
§ 1o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, pode ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 2o As despesas de educação e médicas dos alimentandos, quando pagas pelo
alimentante em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, são passíveis de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste
Anual, a título de despesa de instrução, observado o limite individual de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais), e a título de despesa médica, conforme os arts. 37 e 38,
respectivamente.
***
Decreto n. 3.000/99
Título V- Deduções
Capitulo I - Disposições Gerais
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
lei 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Seção IV - Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
[...]
TÍTULO VI - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
[...]
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
[...].”
Pelo que se nota, a legislação vigente à época dos fatos aqui discutidos dispunha
claramente no sentido de que todas as deduções estariam sujeitas à comprovação ou justificação
e que, portanto, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
direito de família quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo judicial poderiam ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda.
Na hipótese dos autos, observe-se que a lide remanesce no que diz com a dedução
realizada a título de pensão alimentícia em decorrência do acordo com a Sra. Mary Jane Sampaio
de Oliveira cujos pagamentos no montante de R$ 54.000,00 foram destinados aos filhos menores
Luiz Eduardo Sampaio Saldanha e Louise Sampaio, podendo-se verificar, de plano, que o ponto
crucial para o deslinde do caso gira em torno tanto da comprovação dos pagamentos das
referidas pensões quanto, de forma vinculada, do preenchimento dos requisitos previstos na
legislação de regência. Em síntese, busca-se analisar, aqui, o que prescreve o artigo 4o da Lei n°
9.250/1995 e, ainda, o que dispunha o artigo 1.124-A do Código de Processo Civil de 1973.
Confira-se:
“Lei n° 9.250/1995
Capítulo II – Da incidência Mensal do Imposto
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
I - a soma dos valores referidos no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990;
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos).
***
“Lei n° 5.869/1973
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

Título II - Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária
Capítulo III – Da Separação Consensual
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para o
registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei no 11.965, de
2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem pobres
sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).” (grifei).
De fato, a legislação de regência é clara ao permitir que as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de família sejam deduzidas da base
de cálculo do imposto de renda quando estejam consubstanciadas e decorram (i) do cumprimento
de decisão judicial, (ii) de acordo homologado judicialmente ou (iii) de escritura pública a qual,
aliás, deve ser elaborada com observância dos requisitos previstos no artigo 1.124-A do Código
de Processo Civil de 1973.
Não há dúvidas de que as deduções a título de pensão alimentícia possam ser
realizadas no que diz com as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito ou com o pagamento da prestação de alimentos provisionais, todavia nos
casos em que a separação consensual ou o divórcio consensual são realizados por meio de
escritura pública e a obrigatoriedade do respectivo pagamento da prestação de alimentos
provisionais por um dos cônjuges decorre do acordo ali firmado, decerto que a escritura deve ser
formalmente elaborada com observância dos requisitos previstos no artigo 1.124-A do Código de
Processo Civil de 1973.
E, aí, percebe-se que o primeiro requisito é o do que apenas nas hipóteses em que
não haja filhos menores ou incapazes do casal é que a separação consensual ou o divórcio
consensual poderão ser devida e regularmente pactuados mediante a elaboração de escritura
pública. Do contrário, havendo-se filhos menores ou incapazes do casal, decerto que tanto a
separação quanto o divórcio consensuais não poderão ser realizados por escritura pública. Além
do mais, note-se que a escritura apenas será lavrada se os contratantes estiverem assistidos por
advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público, cuja qualificação e
assinatura constarão do ato notarial.
A partir de tais considerações, verifique-se que, no caso concreto, os pagamentos
no montante de R$ 60.000,00 realizados a título de alimentos provisionais eram destinados aos
filhos menores Luiz Eduardo Sampaio Saldanha e Louise Sampaio Saldanha, conforme se
verifica das alegações formuladas pelo próprio recorrente em sede de impugnação (fls. 9), sendo
que ainda que a Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira fosse a real destinatária dos respectivos
pagamentos, o que deve ser considerado aí é que o casal tem filhos menores, o que significa
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

dizer, portanto, e nos termos da legislação de regência, que a separação ou o divórcio
consensuais não poderiam ser realizados por escritura pública.
Além disso, registre-se que a escritura pública firmada entre o Sr. José Porfírio
Chagas Saldanha e a Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira juntada às fls. 24/26 foi lavrada sem
que as partes contratantes estivessem assistidos por advogado comum ou advogados de cada um
deles ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura deveriam constar do ato notarial.
A rigor, note-se que foi nesse mesmo sentido que a autoridade julgadora de 1a
instância acabou entendendo, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos, extraídos
das fls. 65/66 do acórdão recorrido:
“A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
pensões pagas em cumprimento decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública a que se refere o art. 1124 A do Código de Processo Civil.
[...]
Da leitura do dispositivo conclui-se que a separação consensual e o divórcio por
escritura pública só poderá ser realizado por esse meio quando não existir filhos
menores ou incapazes. No texto das duas escrituras anexadas verifica-se que os filhos
do contribuinte, à época da elaboração da escritura eram menores de idade. Na escritura
de fls. 30 que tratou da separação do contribuinte com a sra. Nejmi seus filhos EMJEN e
ENJO tinha 7 e 5 anos, já a escritura de fls. 25, que tratou da separação com a Sra. Mary
Jane, seus filhos Louise e Luiz Eduardo tinham 18 e 13 anos, portanto, também
menores.
Assim, sendo os filhos do contribuinte menores à época da expedição das escrituras
públicas não pode ser considerada legal a pensão alimentícia por ela estabelecida.
Em relação aos valores pagos a Mary Janes, o contribuinte não traz aos autos
documentos judiciais que respaldem o pagamento da pensão alimentícia, devendo,
portanto ser mantida a glosa.” (grifei).
Por essas razões, entendo que a referida escritura pública não foi realizada com
observância aos requisitos previstos no artigo 1.124-A do Código de Processo Civil de 1973, de
modo que as importâncias pagas a título de alimentos provisionais no montante de R$ 60.000,00
não podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda nos termos do artigo 4o,
inciso II da Lei n° 9.250/1995, restando-se observar, por oportuno, que os recibos assinados de
próprio punho juntado às fls. 12/23 são, de per si, insuficientes para comprovar o efetivo
pagamento das pensões alimentícias à Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira, nos termos do artigo
8o, inciso II, alínea “f” da Lei n° 9.250/95.
Apenas a título de informação, destaque-se que se a escritura pública pactuada
entre o Sr. José Porfírio Chagas Saldanha e a Sra. Mary Jane Sampaio de Oliveira tivesse sido
objeto de homologação judicial, aí, sim, os pagamentos no montante de R$ 54.000,00 poderiam
ser deduzidos da base de cálculo do imposto, justamente porque os pagamentos relativos à
prestação dos alimentos provisionais estariam amparados em acordo homologado judicialmente,
de modo que os requisitos previstos no artigo 1.224-A do CPC/1983 não seriam, aqui, exigidos.

2. Da pensão alimentícia paga à Sra. Nejmi Jomma no montante
remanescente de R$ 102.000,00 e da comprovação dos pagamentos

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

Decerto que a autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão
de estar vinculada à legalidade. É pela verdade material que os fatos e provas são valorados.
Aliás, sobre a verdade material Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López3 dispõem
o seguinte:
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o
julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista
na norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente
verdade, independente do alegado e provado (...).
[...]
Contudo, mesmo no processo administrativo fiscal, não se pretende obter a verdade
absoluta, quase sempre inatingível. Obtém-se apenas um juízo de verossimilhança ou
probabilidade da ocorrência dos fatos, valendo-se da discussão travada de forma
dialética no processo. As partes trazem suas provas e o julgador as examina, podendo
requerer outras se julgar necessário. As regras processuais vêm no sentido de auxiliar o
julgador na condução do processo e na obtenção de um grau de certeza que lhe permita
solucionar o litígio. São regras de fixação formal da prova. No processo administrativo,
há uma maior liberdade na busca das provas necessárias a formação da convicção do
julgador sobre os fatos alegados no processo. Essa busca, no entanto, não pode
transformá-lo num inquisidor sob pena de prejudicar a imparcialidade (...).” (grifei).
Quer dizer, é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo
contribuinte. Todavia, agir em nome da verdade material não equivale a agir em nome da
verdade absoluta, porque, como visto, a verdade absoluta encontra-se no campo da utopia ou do
ideal. Aliás, pela verdade material não se pretende obter a verdade absoluta, quase sempre
inatingível. Obtém-se, isso sim, apenas um juízo de verossimilhança ou probabilidade da
ocorrência dos fatos.
O acontecimento propulsor do lançamento não está acessível à percepção da
autoridade administrativa, já que sua ocorrência situa-se no passado e não se perpetua ao longo
do tempo, restando-se observar aí que, a verdade, o autuante não tem como acessar diretamente a
realidade, mas, longe disso, apenas trava contato com a sua retratação por meio das provas
(documentos, livros fiscais, oitivas de testemunhas), que nada mais são do que outros enunciados
linguísticos relacionados com o relato que se quer comprovar4.
É bem verdade que o julgador apreciará a validade das alegações a partir do
exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo
que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das inevitáveis limitações
que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer verificar o que efetivamente
sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser
universal, tal como afirmamos anteriormente. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas
trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.

3 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
4 NEDER, Marcos Vinicius. et. al. Aspectos formais e materiais no direito probatório. In: NEDER, Marcos Vinicius;
SANTI, Eurico Marcos Diniz de; FERRAGUT, Maria Rita. (Coords.). São Paulo: Dialética: 2010, p. 18.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

Seguindo essa linha de raciocínio, acrescente-se, ainda, que o artigo 29 do Decreto
n. 70.235/72 dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da
apreciação da prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López5:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Nesse contexto, saliente-se, pois, que o livre convencimento não pode ser
confundido com o arbítrio, de modo que o julgador tanto não poderá discordar simplesmente das
alegações dos interessados sem que o faça por meio da construção de argumentos jurídicos
consistentes, como também não poderá indeferir provas sem que diga a razão, daí porque as
meras conjecturas do julgador, baseadas apenas em ilações ou em indícios vagos, não serão
consideradas válidas.
De todo modo, o que deve restar claro, aqui, é que o julgador é livre para verificar
a consistência do conjunto de provas dos eventos econômicos, não estando encarcerado à

5 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

aparência de legalidade formal, sendo que, no final, não chegará, sempre, a uma verdade jurídica
que se extrai das relações entre os enunciados linguísticos constantes dos autos.
Fixadas essas premissas iniciais, observe-se que, no caso concreto, a autoridade
julgadora de 1a instância acabou entendendo que os comprovantes bancários não serviriam para
comprovar o pagamento da pensão alimentícia à Sra. Njemi Jomma, sendo que havia apenas um
recibo emitido pela Sra. Nejmi comprovando o pagamento da pensão no valor de R$ 12.000,00
referente ao mês de outubro, de modo que os demais valores deveriam ser mantidos por falta de
comprovação, conforme se verifica dos trechos abaixo colacionados, extraídos das fls. 66 do
acórdão recorrido:
“Quanto à pensão informada como paga a Sra. Nejmi, além da escritura pública, o
contribuinte também anexa aos autos acordo homologado judicialmente, datado de maio
de 2010, onde consta que o contribuinte pagará pensão a seus filhos no valor mensal de
R$ 12.000,00, a partir de maio de 2010.
O contribuinte também anexa aos autos comprovantes bancários para comprovar o
efetivo pagamento da pensão objeto de homologação. Ocorre que, nos comprovantes
anexados, não se identifica o nome do contribuinte, não servindo, pois, para comprovar
pagamento pelo contribuinte de pensão alimentícia. Nos autos, há apenas um recibo (fls.
48) emitido pela Sra. Nejmi Aziz comprovando o pagamento pelo contribuinte de
pensão alimentícia no valor de R$ 12.000,00 referente ao mês de outubro, dessa forma
deve ser cancelada a glosa desse valor comprovado, mantendo-se os demais valores por
falta de comprovação.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
O interessado teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de contestar
os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de
prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do
lançamento, no entanto, não o fez em sua totalidade.” (grifei).
O fato é que na tentativa de atestar a veracidade das alegações tais quais
formuladas, o recorrente acabou colacionando aos autos os seguintes documentos:
(i)
Escritura pública de declaração de reconhecimento e dissolução de
sociedade fato datada de 24 de junho de 2004 e assinada juntamente com a
Sra. Nejmi Jomma em que estaria obrigado a suprir, por sua conta
exclusiva, as necessidades de educação regular e supletiva, assistência
médica, hospitalar, medicamentosa e odontológica de seus filho e, para
tanto, deveria entregar à Sra. Nejmi a quantia de R$ 6.000,00 mensais (fls.
30/31);
(ii)
Cópia de petição endereçada ao Excelentíssimo Juiz de Direito da 3a Vara
da Família de Manaus – AM por meio da qual o Sr. José Porfírio Chagas
Saldanha, ora recorrente, e a Sra. Nejmi Jomma solicitaram a
homologação do acordo firmado através da Escritura Pública de
reconhecimento e dissolução da sociedade (fls. 28/29);
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

(iii)
Cópia da sentença em que o Juízo da 3a Vara da Família da Capital de
Manaus – AM acabou homologando o acordo tal qual celebrado entre as
partes (fls. 27);
(iv)
Cópia de petição protocolada nos Autos do Agravo de Instrumento n°
2008.002275-6 em que o ora recorrente e a Sra. Nejmi Jomma entenderam
por transacionar e pôr fim às demandas judiciais ali identificadas e por
meio da qual o ora recorrente estaria assumindo a obrigação de pagar,
mensalmente, à Sra. Nejmi, em benefício dos filhos do casal – Enzo Jomaa
Saldanha e Emjem Jomaa Saldanha – a quantia de R$ 12.000,00 a título de
pensão alimentícia a partir do mês de maio de 2010 (fls. 32/34);
(v)
Cópia do Diário da Justiça Eletrônico de Manaus em que o
Excelentíssimo Desembargador acabou homologando o acordo requerido
nos autos do Agravo de Instrumento n° 2008.002275-6 (fls. 35);
(vi)
Comprovantes de depósitos nos montantes de R$ 6.000,00 referentes, cada
qual, aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio totalizando R$
30.000,00 (fls. 39/43), e comprovantes de depósitos nos valores de R$
12.000,00 referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro,
novembro e dezembro de 2010 totalizando R$ 72.000,00 (fls. 44/47 e
49/50); e
(vii)
Cópias dos cheques relativos aos respetivos depósitos efetuados na conta
bancária de titularidade da Sra. Nejmi Jomma a título de pensão
alimentícia, Cópias dos comprovantes de depósitos e recibos assinados
pela Sra. Nejmi dando conta do efetivo recebimento da pensão (fls.
83/100).
De fato, o conjunto probatório constante dos autos é um robusto e bem atesta que
o recorrente estava obrigado a suprir, por força de acordo com força de sentença homologado
judicialmente, as necessidades dos filhos menores do casal – Enzo Jomaa Saldanha e Emjem
Jomaa Saldanha – através dos pagamentos a título de pensão alimentícia, realizados nas contas
bancárias da Sra. Njemi Jomma, genitora dos menores, de modo que, no final, o recorrente
acabou realizando o pagamento dos valores de (i) R$ 30.000,00, referentes aos meses de janeiro,
fevereiro, março, abril e maio de 2010, e (ii) R$ 72.000,00, correspondentes aos meses de junho,
julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2010, restando-se observar, portanto, que o
somatório dos respectivos valores resultará no montante total de R$ 102.000,00, que é sobre o
qual remanesce a discussão em sede recursal.
Com base em tais constatações, entendo que a dedução a título de pensão
alimentícia cujos pagamentos foram realizados por força de acordo homologado judicialmente
diretamente na conta bancária da Sra. Njemi Jomma, genitora dos menores, genitora dos filhos
menores do casal – Enzo Jomaa Saldanha e Emjem Jomaa Saldanha – deve ser reestabelecida
nos termos dos artigos 4o, inciso II e 8o, inciso II, alínea “f” da Lei n° 9.250/1995, combinado
com o artigo 78 do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, vigente à época dos fatos aqui
discutidos.

Conclusão
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.722950/2012-67

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por dar-lhe provimento em parte para reestabelecer a dedução à pensão
alimentícia paga a Sra, Nejmi Jomma no valor remanescente de R$ 102.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital